Tribunal: TJDFT
Processo: 0749680-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FIANÇA. RESTITUIÇÃO AO PRESTADOR. ARTIGO 347 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
Nos termos do art. 347 do Código de Processo Penal, “Não ocorrendo a hipótese do art. 345, o saldo será entregue a quem houver prestado a fiança, depois de deduzidos os encargos a que o réu estiver obrigado”.
O pagamento da fiança estabelece uma relação obrigacional, com vínculo entre as partes, com efeitos jurídicos dela decorrentes. Paga a fiança por terceira pessoa, em favor do preso, este é mero beneficiário, o que não lhe dá o direito de receber a restituição do valor pago, sem prova da transmissão ou cessão do crédito.
Agravo desprovido.